Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DENÚNCIA RECEBIDA.
I - A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução penal.
II - Deve ser reformada decisão que rejeitou a denúncia quando presente a justa causa para a persecução penal acerca do crime descrito no art. 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, vale dizer, quando os elementos angariados demonstram fortes indícios de materialidade e da autoria atribuída ao requerido.
III - Recurso conhecido e provido.